Tribunal: TJBA
Processo: 8060247-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060247-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON RANULFO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Contrato bancário digital. Assinatura eletrônica avançada com biometria facial, geolocalização e identificação de dispositivo. Validade da contratação eletrônica. Ausência de vício de consentimento. Juros remuneratórios. Inexistência de abusividade. Taxa inferior à média de mercado. Aplicação das súmulas 382 do STJ e 596 do STF. Inexistência de onerosidade excessiva. Dano moral não configurado. Exercício regular de direito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou abusividade dos juros remuneratórios, vício na contratação eletrônica e ocorrência de dano moral, tendo o juízo de origem concluído pela regularidade do contrato digital e pela inexistência de ilegalidade nos encargos pactuados.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a contratação eletrônica realizada com uso de assinatura eletrônica avançada, biometria facial, geolocalização e identificação do dispositivo é válida e suficiente para comprovar a manifestação de vontade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato caracteriza abusividade apta a ensejar revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. A contratação eletrônica é válida quando realizada com base em assinatura eletrônica avançada e acompanhada de elementos técnicos que asseguram a autoria e integridade do documento, nos termos da legislação vigente.

4. A presença de biometria facial com alto grau de assertividade, registro de endereço IP, geolocalização precisa e identificação do dispositivo utilizado demonstra a efetiva participação do contratante e a higidez da manifestação de vontade.

5. A inexistência de impugnação técnica idônea quanto à autenticidade da trilha de auditoria digital impede o reconhecimento de vício de consentimento ou fraude na contratação.

6. Os juros remuneratórios em contratos bancários não se submetem ao limite de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado, exigindo-se prova concreta de abusividade para sua revisão.

7. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, ilegalidade, devendo a análise ser realizada em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

8. A taxa efetivamente pactuada mostra-se inferior à média de mercado vigente à época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade e de desvantagem exagerada.

9. A inexistência de ilegalidade na contratação e na cobrança das parcelas caracteriza exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral indenizável.

IV – Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8060247-16.2025.8.05.0001
, em que é apelante
HAMILTON RANULFO DOS SANTO
e apelado
FACTA FINANCEIRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.